Tribunal: TJDFT
Processo: 0702624-04.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702624-04.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA LOPES DE SOUSA AGRAVADO: FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 248057748 dos autos originais, que determinou a conversão da obrigação de não fazer referente à abstenção de novas cobranças indevidas em face da agravante, sob pena de multa de R$ 2.000,00 por evento de descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00, em perdas e danos no valor de R$ 2.500,00. Alega a agravante, em síntese, que a decisão que determinou a conversão da obrigação em perdas e danos apenas beneficiou o agravado, que continua descumprindo a obrigação. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada e que seja restabelecida a obrigação de não fazer com a incidência da multa coercitiva, até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, requer a confirmação da decisão que eventualmente defira a tutela requerida, assim como que seja reformada a decisão impugnada. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça, uma vez preenchidos os requisitos do art. 98 e seguintes do CPC (ID 76459703 a 76465760). Atribuo sigilo aos documentos de ID 76459704 a 76465760. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] (grifei) Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em apreço, a agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 247230693 – autos originais): [...] A fase de cumprimento de sentença foi iniciada em 14/06/2024, onde foi determinada a intimação da ré para pagamento do débito. Conforme ID 211946650, foi liberada a quantia de R$ 9.311,32 em favor das partes credoras, tendo o feito sido extinto em razão da quitação. Em 19/12/2024, foi iniciada a fase de cumprimento de sentença em relação a obrigação de fazer, tendo em vista que o cumprimento anterior se limitou a obrigação de pagar. Assim, foi determinada a intimação da ré para cumprir a obrigação de fazer/não fazer, sob pena de aplicação de multa de R$ 500,00 por descumprimento de cada e qualquer uma das determinações, até o limite de R$ 5.000,00. Conforme ID 227639088, tendo em vista o descumprimento da ré, foi aplicada multa de R$ 2.500,00, sendo determinada a intimação para o pagamento e para se abster de realizar novas cobranças, majorando a multa para R$ 1.000,00 por descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00. A multa de R$ 2.500,00 foi paga pela ré e liberada em favor da parte autora - ID 231915310. Ocorre que restou demonstrado novo descumprimento, sendo aplicada nova multa no patamar de R$ 3.000,00, conforme ID 231245537. Conforme ID 232177484, a ré pagou a nova multa de R$ 3.000,00, a qual foi liberada em favor da parte credora - ID 232917094. Na decisão de ID 242409739, foi constado novo descumprimento, sendo aplicada multa de R$ 2.000,00, além de determinação da ré para se abster de realizar novo descumprimento sob pena de multa majorada para R$ 2.000,00 até o limite de R$ 20.000,00. A ré realizou o pagamento da multa de R$ 2.000,00 - ID 244497904 - sendo devidamente liberada em favor da parte credora, conforme ID 247867053. Conforme ID 247860379 a 247862715, a ré AYMORE, realizou depósito em Juízo da quantia de R$ 2.000,00. Entretanto, conforme parte dispositiva da sentença, o feito foi extinto sem resolução de mérito em face da AYMORE, sendo certo que houve condenação apenas da corré FIDC. Na petição de ID 247233018, a parte autora pugna pela apreciação da petição de ID 244917962 que noticiou novo descumprimento, requerendo a aplicação de nova multa de R$ 1.000,00. No despacho de ID 244938193, foi determinada a intimação da ré para se manifestar, contudo, não se verifica nos autos qualquer manifestação em relação a tal petição. Não obstante, verifica-se que já foram aplicadas e liberadas em favor da parte autora, o total de R$ 7.500,00, relativo a multa por descumprimento. O STJ firmou entendimento no EAREsp 1.479.019-SP, de que "problema dos valores elevados alcançados com a incidência da multa periódica deve ser combatido preventivamente das seguintes formas: i) conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, de ofício, quando verificada a inércia abusiva do credor em relação ao exercício da faculdade prevista no art. 499 do CPC; e ii) preferência pela expedição de ordens judiciais a órgãos públicos e instituições privadas visando ao alcance do resultado prático equivalente ao adimplemento, substituindo a atuação do obrigado, quando possível". Conforme se verifica, a parte credora já levantou o total de R$ 7.500,00 a título de multa por descumprimento. Desta forma, entendo que novas aplicações, a despeito de reiteração no descumprimento, acabariam por efetivar enriquecimento indevido da parte autora, considerando a grande monta já levantada. Destarte, em razão da petição de ID 244917962, que noticiou novo descumprimento, de ofício, CONVERTO A OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS, no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). [...] (grifei) Nesse contexto, dispõe o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida quando presentes elementos que evidenciem a existência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; veja-se, portanto, que os requisitos são cumulativos. No caso dos autos, a agravante sustenta que foi determinada a conversão da obrigação de não fazer, referente à abstenção de realização de novas cobranças, em perdas e danos no valor de R$ 2.500,00, todavia, a medida seria inócua, pois o agravado continuou realizando cobranças indevidas. De fato, tanto a Lei no 9.099/1995 (art. 52, inciso V), quanto o Código de Processo Civil (art. 499 do CPC), permitem a conversão da obrigação de não fazer em perdas e danos; inclusive, o STJ permite a sua conversão de ofício pelo magistrado (REsp n. 2.121.365/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 9/9/2024); entretanto, o caso em exame possui uma peculiaridade: consiste na abstenção do agravado de realizar novas cobranças indevidas; caso haja a conversão da obrigação de não fazer em perdas e danos, em realidade, teremos uma ineficácia da prestação jurisdicional; tal situação decorre, pois a simples conversão da obrigação em perdas e danos não cessará as cobranças ilegais que persistem em face da agravante, mesmo após incansáveis multas coercitivas aplicadas; caso seja realizada a conversão e dada por satisfeita a obrigação, a agravada terá “carta branca” para continuar com as cobranças, em que pese haja sentença transitada em julgado determinando a sua abstenção! Assim, a probabilidade do direito está demonstrada, assim como o risco ao resultado útil do processo, já que a manutenção da conversão da obrigação em perdas e danos apenas beneficiará o agravado, que vem reiteradamente descumprindo a obrigação de se abster de realizar novas cobranças indevidas (Ids 76465783 a 76465777), as quais foram realizadas, inclusive, após a decisão que converteu a obrigação em perdas e danos (ID 248057748). Portanto, comprovados os requisitos para a concessão da tutela requerida, forçosa a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão que converteu a obrigação de não fazer em perdas e danos, e restabelecer a incidência da multa coercitiva no valor de R$ 2.000,00 por evento de descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00, para resguardar a eficácia da prestação jurisdicional. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão que converteu a obrigação de não fazer em perdas e danos, e restabelecer a incidência da multa coercitiva no valor de R$ 2.000,00 por evento de descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00, para resguardar a eficácia da prestação jurisdicional. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora